Tribunal: TJBA
Processo: 8162883-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8162883-94.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUCAS GABRIEL DA HORA DOS SANTOS Advogado(s): WENDEL CONCEICAO DE SOUZA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA NO DIÁRIO OFICIAL. LAPSO TEMPORAL REDUZIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar da Bahia, contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo de eliminação do certame. O autor alegou ausência de ciência da convocação, realizada exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial, cinco meses após a homologação do concurso, e requereu a sua reconvocação por meio pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a convocação exclusiva por meio de publicação no Diário Oficial, cinco meses após a homologação do concurso, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade; (ii) definir se há direito à convocação pessoal do candidato aprovado no certame. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a convocação pessoal do candidato aprovado em concurso público somente é exigida nas hipóteses em que haja expressa previsão editalícia ou quando transcorrido longo lapso temporal entre a homologação e a convocação. No caso concreto, a homologação do resultado final ocorreu em 07/10/2017 (ID 87658305, fl. 32), e a convocação foi publicada em 28/03/2018 (ID 87658306, fl. 6), ou seja, após cinco meses, prazo considerado curto pela jurisprudência dominante, não ensejando a necessidade de intimação pessoal. O edital do certame previu expressamente que todas as convocações seriam realizadas exclusivamente pelo Diário Oficial do Estado (ID 87658302, fl 19 – item 13.3.3), sendo responsabilidade do candidato acompanhar as publicações oficiais. A convocação por meio do Diário Oficial, dentro de prazo razoável e em conformidade com as regras editalícias, não configura afronta aos princípios da publicidade ou da razoabilidade. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 487, I, e 931; CPC, art. 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 54.381/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26.02.2018; STJ, AgInt no RMS 42.867/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13.06.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8162883-94.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante LUCAS GABRIEL DA HORA DOS SANTOS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .